Tribunal: TJDFT
Processo: 0753330-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753330-16.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CELIO WANDERSON COSTA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 533 DO CPPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 533 do Código de Processo Penal Militar, “A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto nos arts. 272, 527 e 606”. 2. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o crime de estelionato praticado por militar da ativa contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, em lugar sujeito a administração militar conforme o artigo 9o, inciso II, alíneas "a", “b” e “c”, do Código Penal Militar. Precedentes deste TJDFT. 3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu, bombeiro militar da ativa, ludibriou as vítimas, também militares, induzindo-as e mantendo-as em erro, mediante fraude, consistente na falsa alegação de que era contador e que resolveria pendências fiscais e cancelamento de dívidas ou multas existentes na Receita Federal, causando prejuízos financeiros às vítimas. 4. O pedido da defesa para que seja desclassificada a conduta para o crime de apropriação indébita não prospera. No estelionato, é necessário que a vítima atue induzida em erro, de modo que o ofendido entrega o bem. Já na apropriação indébita, o agente recebe o bem por empréstimo ou em confiança e passa a agir como se dono fosse. 5. Comprovado nos autos que os crimes da mesma espécie foram praticados pelo agente em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o liame subjetivo entre as infrações penais, evidenciando o elo de continuidade entre os delitos, deve-se reconhecer a continuidade delitiva entre as infrações penais. 6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega ofensa aos artigos 439, alínea “b”, do CPPM, 386, inciso III e 415, inciso III, ambos do CPP, sustentando que a tipificação do crime de estelionato não restou caracterizada no caso em comento, diante da ausência de comprovação do meio fraudulento e do dolo do agente, razão pela qual pugna por sua absolvição ante a atipicidade da conduta. Pede, ao fim, para que seja mantido o direito de recorrer em liberdade, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 439, alínea “b”, do CPPM, 386, inciso III e 415, inciso III, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido para que seja mantido o direito de recorrer em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030